Tribunal: CARF
Processo: 10980.722736/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722736/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
OSCAR LUNA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, para a exigência de imposto suplementar de R$ 3.659,50, além de multa de
ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de: (a) dedução indevida de
previdência privada/Fapi, no valor de R$ 220,30, por falta de comprovação documental; (b)
dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.808,00, em relação a SANDRO LUNA, por
falta de comprovação de guarda judicial, e a MARGARETE CRESPO LUNA, por falta de prova
de tutela ou curatela; (c) dedução indevida de despesas de instrução, no valor de R$ 150,00,
por não ser relativo a gasto com instrução, mas pagamento ao Conselho Regional de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722736/2009-46
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722736/2009-46

Administração do Paraná; (d) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 200,00, a
MARILIA A FABRI, por falta de comprovação documental; e (e) dedução indevida de
Previdência Oficial, no valor de R$ 12.055,50, por falta de comprovação ou previsão legal, uma
vez relativo ao desconto com “INSS patronal”.
Cientificado, por via postal, em 22/06/2009 (fl. 20), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 21/07/2009, impugnação (fls. 23/25), instruída com documentos (fls.
26/53), na qual, em síntese, descreve o acompanhamento do processamento da declaração
apresentada, bem como sua retificação, narrando a tentativa de solucionar as pendências então
existentes e a entrega dos documentos solicitados, ocasião em que diz não ter sido esclarecido
acerca da responsabilidade pela informação em DIRF (COPEL ou CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL); afirma que as glosas relativas a dependentes (pág. 3), a gastos com instrução (pág.
4) e a despesas médicas (pág. 5) são justas, dizendo decorreram de falta de conhecimento do
profissional que elaborou a declaração, salientando que se encontra em dificuldade financeira,
por estar desempregado; em contrapartida, contesta a glosa de previdência privada (pág. 2), de
R$ 220,30, que diz ter sido descontada dos rendimentos, conforme documento que anexa,
encontrando-se abaixo do limite de 12%; questiona a glosa de R$ 12.055,50 (pág. 6),
esclarecendo que “o valor declarado no IRPF foi de R$ 9.587,07 (...) mais correção de 1.257%,
conforme calculista do escritório de advocacia, resultando em R$ 12.213,93 (...), referente aos
Autos 0005 RT 03974/2000. O valor corrigido e devido ao INSS Patronal é de R$ 12.439,43
(...), conforme cópia do documento em anexo”. Pelo exposto, requer a improcedência do
lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a exigência correspondente à matéria não contestada.
DIREITO ÀS DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. AJUSTE.
Comprovado o direito a parte das deduções glosadas no lançamento fiscal, cabe ajustá-
lo aos parâmetros correspondentes.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Observa-se que o interessado concorda com as glosas de dedução de
dependentes (R$ 2.808,00), de despesas com instrução (R$ 150,00) e de despesas médicas (R$
200,00), que constituem matérias não impugnadas.
Ainda, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, nos seguintes
termos:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722736/2009-46

Previdência privada
Considerando os valores declarados pelo contribuinte a título de contribuição à
previdência privada (fl. 04) e tendo a glosa fiscal sido de R$ 220,30, por falta de
comprovação, pode-se concluir que a controvérsia se refere ao valor relativo à
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, que se
encontra comprovado à fl. 35, razão pela qual cabe restabelecer o direito à dedução
correspondente.

Da dedução de previdência oficial
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)
Ainda, a Instrução Normativa no 1.500/14 assim dispõe:

Art. 86. São admitidas, a título de dedução, as contribuições:
I - para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
II - para as entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil e as
contribuições para o Fapi, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
III - para as entidades de previdência complementar de natureza pública de que trata o §
15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução mensal das contribuições para as entidades de previdência
complementar aplica-se, exclusivamente, à base de cálculo relativa a rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício, bem como de administradores, de aposentados, de
pensionistas, quando a fonte pagadora for responsável pelo desconto e respectivo
pagamento das contribuições previdenciárias.
§ 2o Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da contribuição
previdenciária, o valor pago a esse título pode ser considerado para fins de dedução da
base de cálculo sujeita ao imposto mensal, desde que haja anuência da fonte pagadora e
que o beneficiário lhe forneça o original do comprovante de pagamento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722736/2009-46

§ 3o Às contribuições não deduzidas na forma dos §§ 1o e 2o, é assegurada a dedução
dos valores pagos a esse título na DAA.

Logo, mantem-se a decisão de piso, pelos próprios fundamentos:

Previdência oficial
Conforme consta da notificação de lançamento (pág. 6 de 8 da descrição dos fatos, à fl.
13), a glosa da dedução a título de contribuição à previdência oficial refere-se à
parcela do desconto patronal do INSS, no montante de R$ 12.055,50.
O impugnante, de sua parte, pleiteia justamente o “INSS patronal” (fl. 25), que diz,
corrigido, resultar no montante de R$ 12.439,43, conforme comprovante de pagamento
de fl. 37.
Evidentemente, a prerrogativa de dedução de contribuição à previdência oficial está
restrita às contribuições efetuadas pelo contribuinte, não se estendendo àquelas que não
são descontadas de seus rendimentos, mas pagas pelo empregador, chamadas de
“contribuição patronal”.
Nesse sentido, assim estabelece o art. 37 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
“Contribuição previdenciária
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício:
I para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
II – (...)” (Grifou-se)
Portanto, descabe acolher a pretensão do impugnante, concernente à contribuição
“patronal”.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital